Tribunal: STF
Processo: STA 466
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA:  SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Alegação de grave dano à economia pública. Ausência de demonstração. Agravo regimental improvido. Pedido de suspensão de segurança exige demonstração do dano alegado ou de seu risco, não bastando conjecturas ou suposições.